Tribunal: TJDFT
Processo: 0749956-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749956-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA DESPACHO INDEFIRO o pedido de retirada do presente agravo de instrumento da pauta virtual, petição de ID 56520362, porquanto a hipótese dos autos não comporta a sustentação oraloral (art. 937, VIII, CPC e art. 110, I, "a" e "b", RITJDFT). Brasília/DF, 6 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora